Tribunal: TJDFT
Processo: 0718142-15.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
D E C I S Ã O O Juízo de Vara de Ações Previdenciária deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) ADÃO QUINTINO DE MEIRELLES , conforme ofício 547/2020/VAPREVI e decisão (ID`s 20022297, 20022298). Assim, diante do conteúdo da decisão supramencionada, determino a retificação do presente precatório com a finalidade de incluir os(as) sucessores(as)/herdeiros(as) JANDIRA ALVES DE JESUS, ELIANA ABREU MEIRELES, TANIA MARIA MEIRELES FRANCO, YOCANAAN ABREU MEIRELES, IONE ABREU MEIRELLES e SERGIO ABREU MEIRELLES. Da análise dos autos, observo que consta depósito do valor referente ao precatório em epígrafe (ID 20022298). Com efeito, não há nos presentes autos pedido de preferência formulado pelos herdeiros credor ADÃO QUINTINO DE MEIRELLES, de modo que existe óbice ao levantamento do numerário depositado para fins de pagamento integral do precatório no tocante à ordem cronológica, uma vez que há precatórios mais antigos que não possuem informação acerca do pagamento. Comunique-se o teor deste despacho ao Juízo de Origem para a adoção das providências pertinentes. Confiro ao presente despacho força de ofício. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto